Tribunal: STF
Processo: ARE 964653
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Taxa. 4. Troca de mensagem de outdoor não configura fato gerador. 5. Impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.